Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30056856, ressaltou-se que o eminente Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento ao recurso extraordinário do DF (ID: 29799967) e, por isso, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito. O Distrito Federal nada requereu. O SINDIRETA solicitou a apreciação dos pedidos b e c da petição de ID: 20077275. A cópia do acordo firmado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL está acostada no ID: 12670788. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 12670825). Os honorários da execução foram fixados em 5% (cinco por cento) (ID: 12670698). Os EE n. 2008.00.2.001968-8 transitaram em julgado. No ID: 12670690, encontra-se a cópia do v. acordão proferido nos embargos à execução. Nesse quadro, inicio o saneamento do feito quanto aos não anuentes MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO, MARIA DA SILVA, sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ, MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES e MARIA DAS DORES GALVÃO: 1) MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pela relação de ID: 12670760; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12670760; o ineditismo da demanda foi comprovado pela certidão do Cartório de Distribuição do DF, juntada no ID: 12670760; 2) MARIA DA SILVA – CPF 334.327.591-34: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pela relação de ID: 12670760; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12670760; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 12670760; 3) MARIA DA SILVA BRAZ: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pela relação de ID: 12670760; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12670812; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 12670760; 4) MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pela relação de ID: 12670760; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12670812; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 12670760; a decisão de ID: 12670854 destacou a alteração do sobrenome da servidora, tendo em vista a inclusão de OLIVEIRA; 5) MARIA DALVA RIBEIRO SOARES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pela relação de ID: 12670760; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12670760; o ineditismo da demanda foi comprovado pela certidão do Cartório de Distribuição do DF, juntada no ID: 12670760; 6) MARIA DAS DORES GALVÃO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pela relação de ID: 12670760; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12670812; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 12670760. A decisão de ID: 12670854 informa a alteração do sobrenome das seguintes servidoras: MARIA DA PENHA BARBOSA RAMOS para MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO e MARIA DALVA GONÇALVES para MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA. No ID: 12670850, o SINDIRETA juntou documentos. No ID: 12670867, deferiu-se a habilitação dos sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ. Declaro, pois, o processo saneado. Ante de determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial, indique o SINDIRETA o percentual devido a cada um dos sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ, quais sejam, IBRAM BRAZ, VIRGÍNIA DA SILVA BRAZ, VIVIANE DA SILVA BRAZ e VIVIAN DA SILVA BRAZ. Brasília, 23 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador